Tribunal: TRF3
Processo: 5005372-97.2021.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
198/1327)

5005372-97.2021.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005372-97.2021.4.03.6106

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: M. E. M. D. O., L. M. D. O., M. C. M. D. O., M. E. M. D. O.

REPRESENTANTE: ANGELICA PRISCILA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SARKIS DANTAS - SP451848-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELCIO FERNANDES PINHO - SP294035-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ANGELICA PRISCILA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. EXCESSO DE 29,68% (R$ 391,61). AUSÊNCIA DE PERCENTUAL ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-reclusão, com devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para verificação de conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.162. O benefício foi indeferido em razão da superação do critério legal de baixa renda. A prisão ocorreu em 8/3/2018, antes da vigência da MP no 871/2019, sendo apurado excesso de R$ 391,61, correspondente a 29,68% acima do limite legal.

A questão em discussão consiste em definir se, no regime anterior à MP no 871/2019, o excesso de 29,68% (R$ 391,61) em relação ao limite legal de baixa renda configura percentual ínfimo apto a autorizar a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, nos termos do Tema no 1.162/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.162, firmou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico apenas quando a renda do segurado superar o limite legal em percentual ínfimo.

A prisão do segurado ocorreu em 8/3/2018, sendo aplicável o regime jurídico anterior à MP no 871/2019, o que autoriza, em tese, a análise da flexibilização do critério econômico.

O excesso apurado no caso concreto corresponde a R$ 391,61, equivalente a 29,68% acima do limite legal de baixa renda, percentual que não se qualifica como ínfimo.

A superação significativa do limite legal afasta o requisito objetivo de baixa renda e impede a aplicação excepcional da flexibilização admitida pelo STJ.

Mantém-se, assim, o indeferimento do benefício, por ausência de preenchimento do requisito econômico.

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005372-97.2021.4.03.6106

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: M. E. M. D. O., L. M. D. O., M. C. M. D. O., M. E. M. D. O.

REPRESENTANTE: ANGELICA PRISCILA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SARKIS DANTAS - SP451848-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELCIO FERNANDES PINHO - SP294035-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ANGELICA PRISCILA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de auxílio-reclusão aos menores impúberes, representados por sua genitora, na condição de dependentes do segurado, que foi recolhido à prisão em 8/3/2018.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado.

A parte autora apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que “o último salário do segurado-instituidor, referente ao mês de março de 2018, no valor de R$467,11, que é inferior ao limite imposto pela portaria ministerial para fins de concessão do benefício previdenciário auxílio-reclusão”.

Em acórdão julgado em sessão da 8a Turma, a sentença foi reformada em razão da “remuneração da competência imediatamente anterior à prisão (fevereiro/2018) foi de R$ 1.710,79. Assim, a importância percebida pela aludida segurada no momento da prisão supera o limite de R$ 1.319,18 estabelecido na Portaria Interministerial MPS/MF n.o 15, de 16/01/2018”.

A parte autora apresentou embargos de declaração, para que “esclareça o v. acórdão no tocante aos fundamentos expostos e o posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a flexibilização do critério econômico para deferimento do benefício de auxílio-reclusão”.

Os embargos de declaração não foram acolhidos.

Interposto recurso especial pela parte autora, sobreveio a decisão da Vice-Presidência desta Corte, de Id. 344607304, pela qual restou determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.162, assim delimitado:

“É possível flexibilizar o critério econômico para deferimento do benefício de auxílio-reclusão, ainda que o salário-de-contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.”

De acordo com o julgamento de 12/11/2025, publicado em 19/11/2025, a seguinte tese foi firmada pelo Tribunal Superior:

“No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.”

Na hipótese vertente, a flexibilização do critério econômico foi o impeditivo para a concessão do auxílio-reclusão, até porque, no caso concreto, a prisão se deu em 8/3/2018, antes da égide da MP no 871/2019.

Conforme o acórdão de Id. 2 293463708, aclarado pelo acórdão de Id. 309916583, a celeuma reside no que é considerado “percentual ínfimo”.

No acórdão de Id. 344607304 contra o qual interposto recurso especial, ficou consignado que:

“No caso presente, verifica-se que o acórdão recorrido trata de concessão de auxílio-reclusão no regime anterior à vigência da MP 871/2019, em que é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

Em face do exposto, nos termos do artigo 1040, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação na espécie, à luz do leading case supracitado.

Após retornem os autos conclusos nos termos do artigo 22, II, do Regimento Interno desta Corte.”

Assim, neste caso em que o excesso na renda do segurado em relação ao critério legal é de R$ 391,61 e equivale a 29,68%, não foi atendido o requisito da baixa renda, impossível considerar percentual ínfimo, e o indeferimento do benefício previdenciário pretendido é medida que se impõe, proponho seja mantido o julgamento proferido por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. EXCESSO DE 29,68% (R$ 391,61). AUSÊNCIA DE PERCENTUAL ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-reclusão, com devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para verificação de conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.162. O benefício foi indeferido em razão da superação do critério legal de baixa renda. A prisão ocorreu em 8/3/2018, antes da vigência da MP no 871/2019, sendo apurado excesso de R$ 391,61, correspondente a 29,68% acima do limite legal.

A questão em discussão consiste em definir se, no regime anterior à MP no 871/2019, o excesso de 29,68% (R$ 391,61) em relação ao limite legal de baixa renda configura percentual ínfimo apto a autorizar a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, nos termos do Tema no 1.162/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.162, firmou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico apenas quando a renda do segurado superar o limite legal em percentual ínfimo.

A prisão do segurado ocorreu em 8/3/2018, sendo aplicável o regime jurídico anterior à MP no 871/2019, o que autoriza, em tese, a análise da flexibilização do critério econômico.

O excesso apurado no caso concreto corresponde a R$ 391,61, equivalente a 29,68% acima do limite legal de baixa renda, percentual que não se qualifica como ínfimo.

A superação significativa do limite legal afasta o requisito objetivo de baixa renda e impede a aplicação excepcional da flexibilização admitida pelo STJ.

Mantém-se, assim, o indeferimento do benefício, por ausência de preenchimento do requisito econômico.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, acolheu a proposta da Relatora e manteve o julgamento proferido por esta Turma julgadora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão